Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA E INTEGRAL JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Incontroversa a culpa da promitente vendedora, na medida em que efetuou inadvertidamente a troca da unidade imobiliária, da qual os autores possuíam cota-parte e, ainda, pela ausência de informações claras quanto aos produtos e serviços contratados, em nítido desrespeito à vedação de propagandas enganosas e abusivas.
2. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, decorrente de culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
3. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.